Tribunal: STF
Processo: AI 452575
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
E M E N T A: EXTENSÃO, AOS SERVIDORES INATIVOS DO DER/SP, DE 
   GRATIFICAÇÕES DE CARÁTER GENÉRICO, COMO A GASA, INSTITUÍDAS POR 
   DIPLOMAS LEGISLATIVOS LOCAIS - POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO 
   JURISPRUDENCIAL FIRMADO POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.